Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732451-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Nos termos da decisão unipessoal do Relator do Recurso em Mandado de Segurança (Num. 71554417 - Pág. 10), proferida em 08/05/2025 pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, foi reformado o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal (Num. 32972869) e, por conseguinte, foi concedida a segurança vindicada pela Impetrante. Entrementes, a referida decisão ainda não transitou em julgado. Assim, manifestem-se as partes requerendo o que for de direito. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator